Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA QUITADA. NOVA COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONDUTA DISPLICENTE DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Insurgem-se os réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para “declarar nula e inexigível a dívida referente ao contrato 03010500091717T_C26 (ID 76450109)”, devendo os requeridos “promoverem a baixa da referida dívida nos seus cadastros internos e nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,” e, condená-los, solidariamente, “a pagarem para o autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”
2. Sustentam os recorrentes, em síntese, inexistência de qualquer restrição no nome do recorrido, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; ausência de prova da suposta negativação, posto que o documento apresentado pelo demandante não é oficial; e, por fim, falta de comprovação de abusividade do direto de cobrança (ligações de cobranças persistentes). Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da indenização.
3. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral, em razão de cobrança de dívida já quitada, com pedido de declaração de inexistência de débito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, as rés, recorrentes, não impugnaram especificamente a alegação do autor de quitação do acordo, referente a dívida existente com o réu, Banco Losango, cujo comprovante de pagamento acostou aos autos (ID 25654758). Logo, presume-se verdadeira a alegação do demandante, nos termos do art. 341 do CPC.
6. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que o Serasa enviou para o autor e-mail de cobrança, em 04/11/2020, com proposta para pagamento do suposto débito, referente ao contrato final “17T_C26”, credor atual Itapeva, credor original Banco Losango (ID 25657360 - Pág. 1 e 2). Em sequência, o autor solicitou esclarecimentos à ré sobre a cobrança, enviando o comprovante de pagamento (ID 25657339). Como não teve êxito na reclamação administrativa, registrou reclamação no Procon (ID 25657361 - Pág. 1).
7. No caso sob exame, as recorrentes não se desincumbiram de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxeram aos autos qualquer prova que corroborasse sua versão de que não houve cobrança indevida, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (cobrança indevida de quantia já paga).
8. A simples cobrança indevida de dívida não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade. Contudo, na espécie, o recorrido, mesmo apresentando o comprovante de pagamento do débito, não conseguiu resolver o imbróglio junto às demandadas, sendo necessário propor a presente demanda a fim de ver declarado inexistente o débito já quitado. Tal conduta displicente das recorrentes configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano extrapatrimonial.
9. Por todo o exposto, em que pese o autor não ter acostado aos autos provas das cobranças, a conduta das rés, diante da comprovação do pagamento do débito, por si só, já configura ato ilícito a ensejar indenização pelos danos extrapatrimoniais.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, revela-se razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.
13. Recursos dos RÉUS conhecidos e improvidos.
14. Condenadas as partes recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).